Tribunal: TJSP
Processo: 0004988-41.2008.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COOPERATIVA – EXCLUSÃO DOS AUTORES APELANTES - Pedido de partilha do patrimônio da cooperativa e de recebimento da diferença de pro-labores – Acolhimento parcial, de acordo com os valores apurados em perícia contábil – Sentença mantida - Não se vislumbra inobservância ao art. 1.031, CC, tendo em vista que a perita justificou sua conclusão, de que o valor do lucro

Ementa:
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COOPERATIVA – EXCLUSÃO DOS AUTORES APELANTES - Pedido de partilha do patrimônio da cooperativa e de recebimento da diferença de pro-labores – Acolhimento parcial, de acordo com os valores apurados em perícia contábil – Sentença mantida - Não se vislumbra inobservância ao art. 1.031, CC, tendo em vista que a perita justificou sua conclusão, de que o valor do lucro líquido a ser restituído a cada cooperado, na ausência de balanço patrimonial, deve ser apurado com base no demonstrativo financeiro da COOPERLOL – RECURSO DESPROVIDO.